Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-86.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802460-86.2021.8.14.0013

APELANTE: MARIA NILZA PEROTE CHAVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO DA CONTA INDIVIDUALIZADA. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL PARA DATA DE OBTENÇÃO DE MICROFILMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora sustenta nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à surpresa, bem como defende que o termo inicial da prescrição deve corresponder à data em que tomou ciência dos alegados desfalques, após obtenção de microfilmagem da conta PASEP em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ressarcitória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP está prescrita; e (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do saque integral do saldo da conta individualizada ou ao momento posterior de obtenção de extratos e microfilmagens pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1.387/STJ estabeleceu critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, fixando que o saque integral do principal dá início à contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada à conta individualizada do PASEP.

O saque integral do saldo representa o momento em que o titular toma ciência do encerramento econômico da conta individualizada e do valor considerado devido pela instituição financeira, tornando juridicamente exigível eventual pretensão indenizatória.

A obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou análise técnica documental não possui aptidão para postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, sob pena de afronta à segurança jurídica inerente ao instituto prescricional.

No caso concreto, o extrato da conta PASEP demonstra que o saque integral do saldo ocorreu em 21/01/2009, iniciando-se nessa data a contagem do prazo prescricional decenal, exaurido em 21/01/2019.

A ação foi ajuizada apenas em 2021, após o decurso integral do prazo prescricional, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou análise técnica documental não posterga o marco inicial da prescrição quando já ocorrido o saque integral do principal.

Configura-se a prescrição da pretensão ressarcitória quando a ação é ajuizada após o transcurso do prazo decenal contado do saque integral da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV. CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 10, 85, §11, 98, §3º, 487, II, 927, III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 09.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.04.2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA NILZA PEROTE CHAVES contra sentença proferida nos autos da ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a parte apelante que ajuizou ação revisional de cotas PASEP sob o fundamento de que possuía inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, sob nº 1700363.189-1, tendo constatado irregularidades e desfalques em sua conta vinculada. Sustenta que o Banco do Brasil apresentou contestação arguindo, entre outras matérias, suspensão das ações relativas ao PASEP, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial contábil, ausência de danos morais e materiais e inexistência de ato ilícito.

Afirma que, após a apresentação de réplica, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda sob o fundamento de ocorrência da prescrição decenal da pretensão, entendendo que o prazo prescricional teria se iniciado a partir da aposentadoria da autora. Aduz que a sentença reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, porém concluiu pela prescrição da pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a sentença violou o princípio da vedação à surpresa e o devido processo legal, previstos no art. 10 do Código de Processo Civil e no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, ao reconhecer a prescrição sem oportunizar manifestação prévia da parte autora sobre a matéria. Argumenta que “a ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca da possível prescrição constitui uma surpresa processual inadmissível”.

Defende que o termo inicial da prescrição deve corresponder à data em que tomou efetivo conhecimento da lesão, nos termos da teoria da actio nata, alegando que somente em 30/08/2021, após divulgação dos fatos pela mídia e obtenção da microfilmagem da conta PASEP, teve ciência das irregularidades e dos alegados desfalques. Afirma que “entender a data da aposentadoria como termo inicial para a contagem do prazo prescricional desconsidera a realidade dos fatos e a aplicação correta do direito”.

A apelante invoca ainda o julgamento do IRDR nº 2020/0241969-7, do Tribunal de Justiça do Tocantins, cujo acórdão teria fixado as teses de que: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

Argumenta que somente após o recebimento da microficha fornecida pelo banco réu foi possível identificar os alegados desfalques, razão pela qual sustenta que o prazo prescricional não poderia ter sido iniciado na data da aposentadoria. Aduz que a interpretação adotada na sentença afronta os princípios da boa-fé objetiva, do acesso à justiça e da vedação à surpresa, uma vez que confiava nas informações prestadas pela instituição financeira e não tinha condições de conhecer previamente as irregularidades.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo prescricional, em ações indenizatórias, somente se inicia quando a parte lesada toma ciência inequívoca do dano e de sua extensão, motivo pelo qual requer o reconhecimento de que a prescrição teve início apenas em 2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 2021, bem como para possibilitar o prosseguimento da ação com análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados na inicial. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 1º, III, e 7º, XXIV, da Constituição Federal para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 21570582.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 22774957.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, o extrato da conta PASEP indica movimentação final com pagamento de aposentadoria em 21/01/2009, ocasião em que o saldo passou a constar como zerado. A própria sentença registrou que a ciência dos supostos desfalques deve ser considerada nessa data, pois foi quando a parte autora retirou os últimos valores do saldo da conta individualizada.

Assim, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o termo final ocorreu em 21/01/2019. A ação, entretanto, somente foi ajuizada em 2021, quando já exaurido o lapso prescricional.

A tese recursal de que a ciência apenas teria ocorrido em 2021, com a obtenção de microfilmagem ou extratos, não se sustenta diante do Tema 1.387/STJ. A ratio decidendi do precedente qualificado justamente afasta a postergação indefinida do termo inicial para o momento em que o participante realiza análise técnica posterior dos documentos, estabelecendo que o saque integral do principal é marco suficiente para deflagrar a contagem prescricional.

Com efeito, o saque integral não representa mero dado contábil neutro; constitui o ato pelo qual o titular tem acesso ao encerramento econômico da conta individualizada, podendo, a partir de então, verificar eventual divergência entre o que recebeu e o que reputa devido. Admitir que o prazo se inicie apenas quando obtida futura análise documental equivaleria a submeter a prescrição a evento unilateral e indeterminado, incompatível com a segurança jurídica que informa o instituto.

Também não há falar em afastamento da prescrição com base genérica na boa-fé objetiva. Embora a teoria da actio nata prestigie a ciência da lesão, o STJ, em precedente repetitivo posterior e específico, fixou o saque integral como marco deflagrador da pretensão reparatória em demandas dessa natureza. A observância do precedente qualificado é medida imposta pelos arts. 927, III, e 1.040 do CPC.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Dessa forma, tendo o saque integral ocorrido em 21/01/2009 e tendo a demanda sido proposta apenas em 2021, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026